Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE TV (SKY LIVRE). BLOQUEIO DOS CANAIS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DO SINAL DE TV ABERTA. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Determina o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrario sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação, realizada para que fosse apresentado, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Desse modo, não merece qualquer análise os documentos trazidos aos autos junto com o recurso.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É dever dos contratantes guardar boa-fé nos negócios desde as negociações preliminares até a execução final do contrato.
4. No caso dos autos, o autor, ora recorrido, alega que é proprietário de uma antena da requerida que viabiliza a transmissão gratuita de canais abertos de televisão (SKY LIVRE) desde setembro de 2012. Sustenta que em outubro de 2019 foi surpreendido com o bloqueio de todos os canais, sob alegação da parte ré de que o produto em questão não existe mais, e dessa forma deveria pagar taxas para prosseguir com os serviços. Requer o restabelecimento dos serviços sem cobrança de taxas.
5. A ré alega, em síntese, que o recorrido deixou de realizar sua atualização cadastral, razão pela qual houve o bloqueio da recepção do sinal, bem como requer que a obrigação de fazer imposta em sentença seja convertida em perdas em danos em valor razoável, sob o fundamento de que o produto teve sua comercialização descontinuada desde março de 2015, e não é possível novas habilitações.
6. Em que pese a tese da recorrente seja de que o bloqueio dos canais foi ocasionado por falta de atualização cadastral, não restou comprovado que realmente houve a solicitação de atualização de dados, bem como que a parte autora tenha descumprido essa exigência. Também não demonstrou a requerida a relevância da atualização cadastral para a continuidade da prestação deste específico serviço, ainda mais quando se considera que outros serviços continuaram a ser prestados, mediante paga, sem qualquer embaraço.
7. Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme art. 373, II, CPC, e não demonstrou, também, a legitimidade da suspensão da transmissão dos canais abertos de TV.
8. Nesse contexto, para dar execução aos termos do contrato, mostra-se adequada a constituição de obrigação de fazer, consistente em restabelecer os serviços de TV nos moldes do contrato referente ao produto SKY LIVRE firmado pelo autor, sem ônus para o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. A obrigação impossível que autoriza sua conversão para perdas e danos é aquela que, comprovadamente, não pode ser cumprida pelo devedor, o que não ocorreu in casu. Desta forma, merece ser mantida a r. sentença que determinou que referido pleito deve ser formulado e comprovado em fase de eventual cumprimento de sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.